Tribunal: TJDFT
Processo: 0062817-53.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0062817-53.2008.8.07.0001 APELANTE: J. E. D. S. A. C. APELADO: B. D. B. S. DECISÃO Ação de cobrança de expurgos inflacionários originários de planos econômicos. Processo sobrestado até julgamento com repercussão geral dos Temas 285/SRF. Determinada a intimação do apelante para informar, em cinco dias, se houve adesão da parte autora ao acordo coletivo, o que levaria à extinção da ação individual movida pela poupador, com a desistência de recursos e incidentes interpostos, a manifestação foi de que não houve acordo. Isso posto, tornem os autos ao sobrestamento. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora